Tribunal: TJBA
Processo: 8008215-91.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008215-91.2022.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSE RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
KESSIANE SANTOS FREITAS, MANUELLA KELLER ALONSO NASCIMENTO, THIAGO DA SILVA ALMEIDA XAVIER, JONAS BOAMORTE DOS SANTOS JUNIOR

APELADO: HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, ERICK ACHY DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. REFORMA. SITUAÇÕES FÁTICAS QUE DEMONSTRAM O PREENCHIMENTO DO REQUISITO LEGAL NECESSÁRIO. REFORMA DA SENTENÇA NESTE CAPÍTULO. MÉRITO. VEÍCULO ADQUIRIDO ZERO-QUILÔMETRO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE QUALIDADE (FERRUGEM) E FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE FABRICAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGENTES EXTERNOS E MAU USO. REPAROS REALIZADOS SATISFATORIAMENTE. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de substituição de veículo ou restituição de valor, cumulados com danos morais. O consumidor alegou que o veículo apresentou micro pontos de ferrugem e diversas avarias após intervenções da concessionária, além de um vazamento de combustível posterior. A sentença baseou-se em prova pericial que afastou o vício de fábrica e atestou a trafegabilidade e o bom estado do bem.

II. Questão em discussão

Da manutenção do indeferimento dos benefícios da justiça gratuita ao Apelante.

Da inexistência de responsabilidade das fornecedoras ante a ausência de vício de fabricação.

Da não configuração de danos morais por ausência de ato ilícito e prova de abalo extraordinário.

III. Razões de decidir

O benefício da justiça gratuita deve ser reservado àqueles que comprovadamente não possuem recursos. A aquisição de veículo de alto padrão apesar de indicar capacidade financeira, não pode ocultar a percepção de que o Recorrente é pessoa humilde, desenvolvendo atividade de vendedor de frutas. O que se demonstra é o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do benefício da gratuidade. Em assim sendo, reforma-se a sentença neste ponto.

A responsabilidade civil do fornecedor exige a comprovação do defeito ou vício do produto. O laudo pericial judicial foi categórico ao afirmar que inexistia ferrugem no momento da perícia e que os danos na pintura decorreram de agentes externos (impactos) e mau uso (abertura de portas e tampa em locais inadequados).

Os reparos realizados pela concessionária foram considerados suficientes para manter a trafegabilidade e funcionalidade do bem. A espessura da pintura abaixo do padrão em ponto isolado não torna o veículo impróprio para o uso, tratando-se de questão estética passível de resolução administrativa, sem o condão de caracterizar vício de fabricação ou falha grave na prestação do serviço.

Inexistindo prova de vício oculto de fabricação ou de conduta ilícita por parte das rés, não há que se falar em dever de indenizar. Os dissabores relatados, inclusive o vazamento de combustível posteriormente sanado, não ultrapassaram o limite dos transtornos cotidianos inerentes à utilização de um bem móvel complexo, não restando configurado o dano moral ou o desvio produtivo indenizável.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido em parte.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8008215-91.2022.8.05.0113
, em que figuram como apelante
JOSÉ RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA
e como apelado
HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA
e
AIKON VEÍCULOS LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO EM PARTE
ao recurso, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada em sistema.

Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

Relatora